Tribunal: TJES
Processo: 5000348-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: STEVES WANDERSON DOS SANTOS PINHEIRO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000348-94.2024.8.08.0000

PACIENTE: STEVES WANDERSON DOS SANTOS PINHEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: MARIA ANIZIA PEREIRA SCHWAMBACH JUREVES - ES37176

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO
.
FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS FAVORÁVEL.
WRIT MANEJADO COMO SUCEDÂNEO R
ECURSAL E COMO SUBSTITUTO DE AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O decurso do prazo previsto em lei para interpor recurso não pode levar à temerária utilização do Habeas Corpus como uma segunda oportunidade de discutir a pretensão do réu.

2. A fixação, pelo Juízo primevo, do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena inferior a quatro anos não se revela manifestamente ilegal ou teratológica na medida em que o paciente não é tecnicamente primário e, além disso, algumas das circunstâncias judiciais foram avaliadas negativamente. Não há que se falar, portanto, em evidente e inequívoco constrangimento ilegal que justifique a impetração do writ. Neste caso, eventual ilegalidade demanda análise cuidadosa, que deve ser analisada na via adequada, através da Revisão Criminal, se preenchidos os pressupostos para seu cabimento.

3. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000348-94.2024.8.08.0000

PACIENTE: STEVES WANDERSON DOS SANTOS PINHEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: MARIA ANIZIA PEREIRA SCHWAMBACH JUREVES - ES37176

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
STEVES WANDERSON DOS SANTOS PINHEIROS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
nos autos do Processo tombado sob nº
0000306-07.2018.8.08.0012.

Argumenta a Defesa, em síntese, que há constrangimento ilegal na fixação de regime semiaberto a réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos de prisão, uma vez que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de permitir a fixação de regime mais brando com lastro no quantum da pena.

Requer, por conseguinte, em sede liminar, a suspensão da sentença até a análise do mérito. Ao final, pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 180, do Código Penal a uma pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, fixado o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

Nada obstante, o paciente argumenta que o regime eleito não é razoável, uma vez que o bem material objeto do delito retornou ao proprietário e não houve consequências extrapenais para a vítima.

Nessa linha de ideias, reforço que
o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões processuais próprias do processo de conhecimento
, as quais devem ser apreciadas, primeiramente, pelo Juiz Natural da causa e, posteriormente, apenas, por este Eg. Tribunal de Justiça,
mediante a utilização dos recursos inerentes à hipótese de seu eventual indeferimento.

Por outro lado, em consulta ao andamento do processo no sistema E-jud, verifiquei que fora expedida a Guia de Execução Definitiva, razão pela qual se infere que houve o trânsito em julgado da sentença, de modo que não é viável a interposição de recurso de apelação em favor do paciente.

Por outro lado, o mero decurso do prazo para interpor recurso não pode levar à temerária utilização do Habeas Corpus como uma segunda oportunidade de discutir a pretensão do réu.

É digno de nota registrar que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena está alicerçado nas diretrizes do artigo 33, § 2º e 3º, do Código Penal, que estabelece como critérios: (i) a quantidade de pena, (ii) a primariedade do agente; (iii) as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

Nesse diapasão, a fixação, pelo Juízo primevo, do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena inferior a quatro anos
não se revela manifestamente ilegal ou teratológica
na medida em que o paciente não é tecnicamente primário e, além disso, algumas das circunstâncias judiciais foram avaliadas negativamente.

Não há que se falar, portanto, em evidente e inequívoco constrangimento ilegal que justifique a impetração do writ. Neste caso, eventual ilegalidade demanda análise cuidadosa, que deve ser analisada na via adequada, através da Revisão Criminal,
se preenchidos os pressupostos para seu cabimento
. Sobre o tema, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
2. Intimada da sentença condenatória a defesa técnica, é dispensável a intimação pessoal do réu solto. 3. Agravo interno desprovido. (STF; HC-AgR 214.207; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 26/08/2022; Pág. 59)

Por fim, este Egrégio Tribunal também já decidiu:

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADES INSANÁVEIS TANTO NA SENTENÇA COMO NO ACÓRDÃO.
WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. VIA INADEQUADA. ORDEM NÃO CONHECIDA
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, vem adotando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado.
2. Desta foma, considerando que ocorreu o trânsito em julgado da sentença condenatória para as partes (defesa e acusação), no caso em apreço, o impetrante deve se valer da ação de Revisão Criminal, a qual é a cabível para rescindir a coisa julgada, nos termos dos artigos 621 e 626, ambos do Código de Processo Penal.
3. Não se verifica, ademais, a existência constrangimento ilegal evidente, que autorize a atuação ex officio deste e. TJES quanto à matéria suscitada pela defesa, mormente porque, ainda que não tenha havido a devida intimação do patrono constituído em instrumento procuratório para atuar no feito, observa-se que na audiência ocorrida, foi nomeado advogado dativo para exercer adefesa dos interesses do paciente. Não se pode olvidar, ainda, que o argumento não fora suscitado por ocasião das alegações finais ou da interposição do recurso de apelação, operando-se, nessa medida, a preclusão temporal da matéria. 4. Ordem não conhecida. (TJES; HC 0009672-04.2021.8.08.0000; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 04/08/2021; DJES 13/08/2021)

Diante do exposto, acolhendo o parecer da d. Procuradoria de Justiça, NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator para não conhecer do Habeas Corpus.